Tribunal: TJBA
Processo: 0000624-47.2010.8.05.0046
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000624-47.2010.8.05.0046

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CANSANCAO

Advogado(s)
:
MATEUS VIANA DE SOUZA TAQUARY, SONIA SILVA CALDAS

APELADO: MARIZA LIMA SANTOS e outros (3)

Advogado(s)
:
FABIAN TOURINHO SILVA, GABRIEL MENDES MASCARENHAS, MARCELO LYRIO SOUZA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. INADIMPLEMENTO DE VERBAS SALARIAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO. ÔNUS IMPOSTO PELO ART. 373, II, DO CPC. PAGAMENTO DEVIDO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REFORMA DE OFÍCIO
. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. Sendo incontroversa a prestação do trabalho pelo servidor concursado, cabe ao Município, tomador do serviço, demonstrar o efetivo e correto pagamento das verbas salariais. É ônus do ente público provar que houve a quitação do valor pleiteado, mediante a juntada dos documentos pertinentes.

2. A Municipalidade não se desincumbiu do ônus de provar a existência de fato extintivo, modificativo, ou impeditivo do direito do servidor (art. 373, II, do CPC). Logo, há de se reconhecer o direito ao pagamento das verbas salariais reclamadas, sob pena de enriquecimento ilícito do ente municipal.

3
.
No tocante aos honorários advocatícios, tratando-se de condenação ilíquida contra a Fazenda Pública, impõe-se a sua fixação apenas na fase de liquidação de sentença, conforme o art. 85, § 4º, II, do CPC, sendo necessária a reforma de ofício nesse ponto.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n. 0000624-47.2010.8.05.0046
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE CANSANCAO e como apelados MARIZA LIMA SANTOS e outros (3).

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO E REFORMAR A SENTENÇA DE OFÍCIO QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)